Tribunal: TJBA
Processo: 8004148-11.2025.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8004148-11.2025.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JUDICAEL SALES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALAN DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, III E VI, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06). RÉU CONDENADO À PENA DEFINITIVA DE 09 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 933 DIAS-MULTA. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. DESPROVIMENTO
. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES. PROVAS TESTEMUNHAIS INEQUÍVOCAS.

PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. MODALIDADE DELITIVA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS (USO PESSOAL). INVIABILIDADE.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM O EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA.

PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. INACOLHIMENTO.

PENA-BASE FIXADA ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E QUANTIDADE DA DROGA DESFAVORÁVEIS.

APLICAÇÃO CORRETA DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.

PLEITO DE AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO INSERTAS NO ART. 40, III E VI, DA LEI 11.343/06. INALBERGAMENTO
. DELITO COMETIMENTO NO INTERIOR DE UMA DELEGACIA, ENVOLVENDO MENOR.

PLEITO DE INCIDÊNCIA DA MINORANTE INSERTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE.
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA CONCRETAMENTE DEMONSTRADA.

PLEITO DE CONCESSAO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO.
MODUS VIVENDI VOLTADO À CONTUMÁCIA DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA À ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.

PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. DELINEAMENTO FÁTICO:
“
A peça acusatória (ID. 106837684) narra o seguinte:
“No dia 9 de novembro de 2025, em horário ainda não precisado, mas certo que durante a madrugada, na Travessa Almiro Vaz Sampaio, Centro, nesta cidade e Comarca de Amargosa/BA, o denunciado JUDICAEL SALES DOS SANTOS, agindo dolosamente, de forma livre, voluntária e consciente da ilicitude de sua conduta, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar, forneceu 1 (uma) porção de “maconha”, pesando aproximadamente 0,40g (quarenta centigramas), substância esta capaz de causar dependência física e/ou psíquica, conforme Portaria nº 344/98 da Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Segundo apurado, a conduta criminosa foi praticada nas dependências da carceragem da Delegacia de Polícia de Amargosa/BA, estabelecimento no qual se encontrava apreendida a adolescente V. S. C., nascida em 03/03/2010, contando, à época dos fatos, com 15 anos de idade. Conforme a investigação, o denunciado, aproveitando-se do conhecimento que detinha acerca da localização da cela onde estava apreendida a sua companheira adolescente, dirigiu-se à parte externa do estabelecimento policial e, com emprego de artifício previamente preparado (uma linha de algodão afixada a uma pedra de tijolo), arremessou para o interior da cela a referida substância entorpecente, acondicionada em plástico transparente.”

2. DA SENTENÇA RECORRIDA: Transcorrida a instrução, a Douto Juíza da 1ª Vara Criminal da Comarca de Amargosa/Ba, Dr. Fabiano Freitas Soares, julgou PROCEDENTE o pedido para condenar JUDICAEL SALES DOS SANTOS, na sanção do artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, incisos III e VI, da Lei nº 11.343/2006.

A pena-base foi fixada no patamar de 06 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase, foi reconhecida a circunstância agravante da reincidência.

Na terceira fase, existentes as causas de aumento estatuídas no art. 40, incisos III e VI, da Lei de Drogas, majorou a pena em 1/3 (um terço), fixando a sanção definitiva em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, no valor mínimo. Ao final, foi negado o direito de recorrer em liberdade, em desfavor do réu.

3. DAS RAZÕES RECURSAIS:

Inconformada com a sentença, a defesa interpôs recurso de apelação (ID. 106838736), sustentando, de logo, a ausência de provas hábeis a escorar o édito condenatório, tendo em vista
a
parcialidade dos depoimentos prestados pelos policiais militares e a “
confissão informal de uma adolescente, que foi veementemente negada em juízo”
. Alternativamente, requer a desclassificação do crime inserto no art. 33, caput, da Lei de Drogas para a modalidade delitiva catalogada no art. 28 do mesmo diploma legal. De outro enfoque, requer a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, bem como o afastamento das causas de aumento reconhecidas na sentença (art. 40, incisos III e VI, da Lei de Drogas),
“por absoluta falta de provas.”.
Na sequência, pleiteia a aplicação da minorante, estatuída no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, na fração máxima, dado o preenchimento dos requisitos legais. Por fim, postula a fixação de regime prisional menos gravoso e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

4. FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA:

4.1. Não há como absolver o réu do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, pois são indubitáveis a materialidade e autoria.

A materialidade está evidenciada no auto de exibição e apreensão de ID. 533102324, p. 16, dos autos do IP nº 8004099-67.2025.8.05.0006, consignando a apreensão de uma embalagem transparente contendo em seu interior substância na cor verde, além do teor do Laudo de constatação provisória de ID. 106837686 e laudo definitivo de ID 10683687, com resultado positivo para tetrahidrocanabinol.

A autoria, por sua vez, está demonstrada nas provas testemunhais colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme os depoimentos gravados através de mídia audiovisual.

Nessa esteira, confronte-se, a seguir, o quanto narrado, em fase policial, pelos policiais militares, responsáveis pela prisão instantânea do réu, relatando os fatos de forma precisa, convicta e sem inexatidões, ao dar conta de que o acusado, nas dependências da delegacia, teria arremessado uma porção de maconha em direção a sua companheira, menor, que ocupava uma cela feminina, na ocasião.

Não há dúvidas de que o Apelante praticou uma das condutas narradas na peça acusatória, pois forneceu, nas dependências da carceragem da Delegacia de Polícia de Amargosa/BA, quantidade de substância proscrita para a adolescente V. S. C., nascida em 03/03/2010, contando, à época dos fatos, com 15 anos de idade, razão pela qual resta improvido o pleito absolutório.

4.2. Noutro enfoque, uma análise do caderno processual permite afirmar que, apesar do esforço defensivo, a argumentação trazida pelo réu no sentido da desclassificação do tipo penal do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 para a modalidade delitiva do artigo 28 do mesmo diploma legal não merece acolhimento, não sendo cabível a desqualificação para a infração de menor gravidade.

Vale ressaltar que a configuração deste tipo penal reclama dolo específico, pois é preciso, para tanto, que o agente adquira, guarde, tenha em depósito, transporte ou traga consigo substância entorpecente “exclusivamente” para consumo próprio, o que, no entanto, não ficou comprovado nos presentes autos. Para completar, não há nos autos qualquer prova técnica da dependência química, como, por exemplo, laudo médico, ou mesmo prova testemunhal que corrobore a asserção defensiva.

4.3. O sentenciante, ao perquirir as circunstâncias judiciais estatuídas no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, fixou, judiciosamente, a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, valendo-se dos vetores judiciais relativos às circunstâncias do crime, traduzidas na quantidade da droga apreendida (“
A natureza da droga (maconha) não é das mais deletérias, mas a quantidade (0,40g), embora não seja elevada em termos absolutos, torna-se relevante e desfavorável quando considerada a particularidade do local da entrega e o público-alvo, um adolescente em custódia.
”)

Na segunda fase de calibragem da reprimenda, o sentenciante reconheceu corretamente a incidência da circunstância agravante da reincidência, “
uma vez que o acusado possui condenações pretéritas com trânsito em julgado.”

Sequencialmente, foram aplicadas inequivocamente as causas de aumento estatuídas no art. 40, incisos III e VI, da Lei 11.343/06. Levando-se em conta o local onde foi praticada a conduta delituosa, qual seja, no interior de uma delegacia, faz-se imperiosa a aplicação do inciso III, do art. 40, da Lei de Drogas, bem como o fato de envolver menor na empreitada criminosa configura a majorante do inciso VI, do antedito comando normativo.

4.4. Segundo o entendimento da Corte de Justiça, para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343 /2006, com suporte na dedicação a atividades criminosas, é indispensável coligir elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa
[1]
. Eis o caso dos autos.

In hipotesis
, a dedicação a atividades criminosas foi concretamente demonstrada pelos elementos de provas dos autos, máxime, levando-se em conta o quanto consignado, idoneamente, pelo julgador de primeiro grau, que destacou, com acerto, o modus vivendi do acusado, voltado à contumácia delitiva, uma vez que
“No presente caso, o acusado JUDICAEL SALES DOS SANTOS possui múltiplas anotações criminais, incluindo condenações anteriores e diversas ações penais em curso. A certidão de antecedentes criminais (ID nº 534951344) aponta a existência de 5 (cinco) ações penais, 4 (quatro) inquéritos policiais e 2 (dois) autos de prisão em flagrante em andamento, além de uma ação penal por tráfico de drogas em outra comarca.”

4.5.
De outra perspectiva, no que concerne ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, formulado pela defesa, tem-se que não se entrevê, por ora, nenhuma razão para a sua recepção.

Isto porque, socorrendo-se do quanto afirmado pelo juízo
a quo
, no bojo do
decisum
hostilizado, verifica-se a presença de requisito autorizador da prisão preventiva, qual seja, a garantia à ordem pública, amparando-se, para tanto, ao risco concreto de reiteração delitiva do réu. Eis os termos do
decisum
hostilizado:
“Considerando a condenação do acusado a pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, bem como a manutenção dos fundamentos que ensejaram a decretação e a manutenção da prisão preventiva (ID nº 544633251), especialmente o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e sua dedicação a atividades criminosas, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade. Mantenho, por conseguinte, a prisão preventiva de JUDICAEL SALES DOS SANTOS
.
”

A propósito, depreende-se que o decreto prisional constritivo aponta, concretamente, os motivos ensejadores da prisão do recorrente, reportando-se, inclusive, ao seu
modus vivendi,
havendo, portanto, nos autos, indícios suficientes de que ele pratica, de modo contumaz, atos delitógenos, máxime, considerando sua condição de reincidente.

5. PARECER MINISTERIAL: A d. Procuradoria de Justiça, no parecer subscrito pela Dr.ª Maria de Fátima Campos da Cunha, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, conforme ID. 107922497.

6. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8004148-11.2025.8.05.0006, em que figura como Apelante JUDICAEL SALES DOS SANTOS, e, como apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER do recurso e julgá-lo IMPROVIDO
, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor.

Salvador,

(data constante do sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC17

[1]
STJ - AgRg no HC: 676145 SP 2021/0197439-7, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2021